Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Em consulta ao sítio deste Tribunal, verifiquei que em 26/03/2021 o Juiz de piso proferiu sentença julgando extinta a execução que originou o presente recurso, com fulcro no inciso V do art. 924 do CPC. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.